Tribunal: STF
Processo: RE 1543382
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABATE DE TETO. VANTAGEM PESSOAL. ART. 193 DA LEI 8.112/1009. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a compreensão no sentido de que o art. 37, XI, da CF-88, na redação da Emenda Constitucional 19, de 4.6.1998, previa a obrigatoriedade de que lei ordinária, de iniciativa conjunta dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, fosse editada para regulamentar a fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 48, XV, da Carta Magna. Todavia, enquanto não sobreviesse aludida norma, deveriam prevalecer os tetos remuneratórios estabelecidos individualmente por cada um dos Poderes da República. 2. Embora a referida lei não tenha sido editada, o STF firmou o entendimento de que "na fixação do teto remuneratório estabelecido pela Constituição de 1988, excluem-se as vantagens de - caráter individual ou pessoal e incluem-se as vantagens percebidas em razão do exercício do cargo". Esse direito dos servidores públicos à exclusão das vantagens pessoais do teto remuneratório constitucional manteve-se até 4 de fevereiro de 2004. 3. Tal compreensão não implica ofensa às regras inscritas na legislação ou na Constituição Federal, em especial no art. 42 da Lei 8.112/90; Leis 8.448/92, Lei 8.852/94, 8.911/94, 9.030/95 e 9.624/98; art. 37, XI, art. 39, § 4 0 da Constituição Federal e art. 8°, da EC 41/2003, vez que traduz a própria interpretação que a Corte Suprema veio a conferir ao ordenamento jurídico, à luz da Carta Magna. 4. Quanto às verbas que configuram vantagens pessoais, ressalte-se que a vantagem do art. 193 da Lei n° 8.112/90, em razão da sua natureza personalíssima, é considerada vantagem individual, devendo ser excluída da incidência do teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, da CF/88. 5. A certidão anexada pela parte autora à f. 29 não se refere apenas aos descontos incidentes sobre a vantagem de natureza pessoal prevista no art. 193 da Lei 8.112/90, mas sim aos descontos atinentes a todas as parcelas remuneratórias, o que impede o acolhimento do pleito objetivando a restituição integral do valor a que se refere o aludido documento. 6. Apelação da Universidade Federal do Maranhão e da parte autora às quais se nega provimento” (eDOC 14 – ID: bde1c345, p. 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 37. XI e XV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, na aplicação do teto, devem ser consideradas todas as importâncias percebidas pelo servidor, incluídas as vantagens pessoais.



    Defende-se, assim, que os descontos realizados para fins de “abate teto” foram legítimos e à parte não assiste direito à restituição dos valores descontados de sua remuneração.



    Determinado o retorno dos autos pela Presidência do Tribunal de origem, o órgão julgado, em sede de juízo de retratação, considerou que o tema 257 da repercussão geral não se aplica ao caso. Ato contínuo, ratificou o acórdão impugnado (eDOC 28 – ID: 69f36813).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES ANTERIORES À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, EXCLUÍDOS OS RECEBIDOS DE BOA-FÉ. RE 606.358-RG. TEMA 257 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER FAVORÁVEL AO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Fundação Universidade Federal do Maranhão, no qual se alega que a decisão recorrida viola os incisos XI e XV do artigo 37 da Constituição Federal e diverge do entendimento consolidado no RE 606.358, Tema 257, sob o regime de repercussão geral. 2. A Corte regional condenou a Universidade ao pagamento retroativo de verbas remuneratórias retiradas dos proventos de aposentadoria da servidora pública que superaram o teto remuneratório, referentes a valores anteriores à limitação do teto salarial estabelecida pela Emenda Constitucional 41/2003. Depreende-se da decisão recorrida que prevaleceu o entendimento de que as disposições da EC 41/2003, que tratam da limitação do teto remuneratório, passaram a ter efeito somente a partir de sua promulgação. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar RE 606.358, Tema 257 da repercussão geral, estabeleceu que, para fins de aplicação da limitação do teto remuneratório, devem ser considerados os valores recebidos a título de vantagem pessoal, mesmo que tenham sido adquiridos antes da promulgação da Emenda Constitucional n. 41/2003. 4. Parecer favorável ao provimento do recurso extraordinário, com a remessa dos autos à instância de origem, para que seja aplicado o entendimento consolidado por esta Corte no julgamento do RE 606.358, Tema 257, em regime de repercussão geral” (eDOC 53 - ID: 571f3075)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 606.358, Rel. Min. Rosa Weber, assentou que são computados, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público. Eis a ementa deste precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 606358, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 07.04.2016)



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que as vantagens pessoais estão incluídas no cômputo do teto constitucional para fins de abatimento. Contudo, em continuidade, registrou que tal inclusão apenas conta a partir da edição da Emenda Constitucional nº 41/2003, motivo pelo qual os valores recebidos anteriormente de boa-fé necessitam ser restituídos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...) a partir do mês de fevereiro de 2004, o teto remuneratório para o servidor público, incluídas as vantagens pessoais de qualquer natureza, ficou fixado ao valor do subsídio mensal de Ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja: R$ 19.115,19 (dezenove mil, cento e quinze reais e dezenove centavos).



    (...)



    Atualmente, a Lei 12.041, de 8.10.2009, ao dispor sobre a revisão do subsídio de Ministro do STF, fixou-o em R$ 26.723,13 (vinte e seis mil, setecentos de vinte e três reais, e treze centavos). 



    Por fim, conforme entendimento do STF, a alteração introduzida pela EC 41/2003 e a posterior fixação pelo STF, em sessão administrativa, do subsídio de seus ministros (R$ 19.115,19), em 25.2.2004, vinculam os proventos do servidor público, mas somente a contar da data de sua vigência (...)



    Anota-se que tal compreensão não implica ofensa às regras inscritas na legislação ou na Constituição Federal, em especial no art. 42 da Lei 8.112/90; Leis 8.448/92, Lei 8.852/94, 8.911/94, 9.030/95 e 9.624/98; art. 37, XI, art. 39, § 4° da Constituição Federal e art. 8°, da EC 41/2003, vez que traduz a própria interpretação que a Corte Suprema veio a conferir ao ordenamento jurídico, à luz da Carta Magna.



    Impõe-se, portanto, na esteira dos fundamentos acima expendidos seja negado provimento ao recurso interposto pela Universidade Federal do Maranhão — UFMA. 



    Quanto às verbas que configuram vantagens pessoais, ressalte-se que a vantagem do art. 193 da Lei n° 8.112/90, em razão da sua natureza personalíssima, é considerada vantagem individual, devendo ser excluída da incidência do teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, da CF188.



    (...)



    Conforme bem consignou o magistrado a quo, o pedido de restituição dos valores descontados refere-se ao período de 2002, razão pela qual o caso deve ser analisado à luz das normas vigentes à época, não incidindo no caso vertente, portanto, o disposto na EC 41/2003, cujos efeitos passaram a ser produzidos a partir de sua promulgação. 



    Após fixar a premissa de que a vantagem prevista no art. 193, da Lei 8.112/1990 é de caráter pessoal e deve ser excluída do teto remuneratório, o magistrado de origem verificou, porém, que a certidão de fls. 29 não se refere apenas aos descontos incidentes sobre a vantagem de natureza pessoal, mas sim aos descontos atinentes a todas as parcelas remuneratórias. 



    Da análise da mencionada certidão, verifica-se, que, de fato, ela apresenta valor relativo às parcelas remuneratórias e à vantagem pessoal prevista no art. 193 da Lei n 8.112/90, que ultrapassaram o teto no período de março a agosto/2002.



    Portanto, a quantia informada não se refere apenas à vantagem pessoal discutida nos presentes autos, o que impede o acolhimento do pleito objetivando a restituição integral do valor a que se refere o mencionado documento. 



    Ante o exposto, nego provimento à apelação da Universidade Federal do Maranhão e da parte autora” (eDOC 14 – ID: bde1c345)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está em descompasso com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a sujeição ao teto constitucional dos valores recebidos anteriormente à Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES NELA FIXADOS. RE 606.358-RG. TEMA 257 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 606.358-RG, de relatoria da Ministra Rosa Weber, firmou entendimento no sentido de que computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003, a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1146525 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020 – grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral no RE 609.381-RG (Tema 480), no sentido de que o teto de retribuição estabelecido pela EC 41/03 possui eficácia imediata, bem como quanto ao decidido no RE 606.358 (Tema 257), que assentou, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Carta Magna, computarem-se os valores percebidos anteriormente à vigência da EC 41/03. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 974924 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.08.2018 - grifo nosso)



    Faço referência, ainda, ao seguinte trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “No presente caso, o Tribunal Regional Federal deixou de aplicar o entendimento firmado no RE 606.358, tese sob o regime de repercussão geral, tema 257, por entender que se tratando de discussão sobre a incidência do teto sobre valores pagos antes da EC 41/2003, não há que se falar em inobservância do Tema 257/STF (...)



    Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 606.358 (Tema 257), estabeleceu que, para a observância do teto remuneratório previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, devem ser considerados os valores recebidos antes da vigência da Emenda Constitucional 41/2003.



    (...)



    Assim sendo, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo provimento do recurso extraordinário, com a remessa dos autos à instância de origem, a fim de que seja aplicado o entendimento consolidado por esta Corte no julgamento do RE 606.358, Tema 257 da repercussão geral” (eDOC 53 - ID: 571f3075)



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, a seguir as diretrizes fixadas no julgamento do tema 257 da repercussão geral, notadamente no que se refere à aplicação do teto remuneratório aos valores recebidos a título de vantagem pessoal antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente